Tribunal: TJMT
Processo: 1013303-17.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013303-17.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 734.002.111-68 (ADVOGADO), SILVIO JOSE ROMAO - CPF: 339.985.661-04 (APELANTE), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE FATURAS COM VALORES BEM ACIMA DA MÉDIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há responsabilização civil da concessionária se do procedimento de apuração da fraude no medidor não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada parcialmente procedente
“para determinar a revisão das faturas objeto da lide, especificadas no relatório supra, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, ao mês referente à fatura que irá ser recalculada); ficando indeferido o pedido de condenação em danos morais”
, bem como que a ré deverá arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 20% do valor da condenação.

O apelante aduz
“que o que motivou a presente ação foi justamente o corte na energia do autor, tendo sido inclusive deferida liminar para que fosse restabelecido o fornecimento”
.

Diz que,
“reconhecido que houve a suspensão do fornecimento de energia, além do claro risco de negativação do nome ou outros problemas relacionados à esta dívida alta, a condenação da recorrida em indenizar o recorrente pelos danos morais suportados é medida que se impõe”
.

Nas contrarrazões, a apelada impugna a concessão da justiça gratuita ao apelante; no mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 141495779).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada impugna a concessão da justiça gratuita ao apelante uma vez que não estaria comprovada sua incapacidade financeira.

No entanto, na inicial consta que ele é trabalhador rural, além do recibo de declaração anual de isento (ID. 141495733, pág. 3). Logo, é evidente a necessidade de obter o benefício, e a ré não demonstrou o contrário.

Por outro lado, não há prova alguma da alegação do apelante de que teve a energia elétrica suspensa, tanto assim que ele pleiteia que a apelada
se abstenha de interromper o serviço
.

E era dele esse ônus, por força do artigo 373, inciso I, do CPC.

Os danos morais não podem ser presumidos, e, como já dito, não houve interrupção da energia e tampouco inscrição imotivada em órgãos restritivos de crédito.

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no percentual máximo, o qual, porém, deve incidir sobre o valor da causa (artigo 85, §2o, do CPC), visto que não houve condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022